Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732925-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ÉRICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES PARA PRESÍDIO POR ADVOGADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA E DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEIETADAS, PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 e art. 29 do CP), às penas de reclusão em regime fechado e pagamento de dias-multa. A apelante, advogada, foi flagrada tentando ingressar em presídio com considerável quantidade de entorpecentes, transportados em suas vestes íntimas, os quais seriam entregues aos demais apelantes para redistribuição no interior do estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a nulidade alegada pela apelante É., sob fundamento de violação de prerrogativas da advocacia por ausência de representante da OAB no ato de sua prisão em flagrante; (ii) a nulidade suscitada pelo apelante A., relativa à suposta realização de interrogatório sub-reptício, sem observância do direito ao silêncio e à assistência de advogado; (iii) a suficiência das provas para condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (iv) o reconhecimento de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime; e, (v) a revisão da dosimetria das penas aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela apelante É. quando restar comprovado nos autos que a prisão em flagrante foi acompanhada por advogadas regularmente constituídas, em conformidade com o art. 7o, IV, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante A. porque as declarações da apelante É. foram prestadas durante abordagem policial regular, não caracterizando interrogatório formal ou violação ao direito ao silêncio, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas por laudos periciais (Exame Químico Preliminar e Definitivo), imagens de scanner, depoimentos de policiais e confissão informal da apelante E., confirmando a tese de tráfico de drogas praticado pelos apelantes, a condenação deve ser mantida. 6. Reconhece-se bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime quando o juízo de origem utilizou os mesmos fundamentos (condenações anteriores e prática em ambiente prisional) para negativar essas circunstâncias e aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. 7. Afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e das consequências do crime, procede-se ao redimensionamento da dosimetria das penas de todos os apelantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Teses de julgamento: A prisão em flagrante de advogada deve observar a comunicação à OAB e o acompanhamento de representante, não sendo exigido quando há assistência por advogados regularmente constituídos no ato. A confissão informal realizada durante abordagem policial regular não exige a advertência do direito ao silêncio, desde que não configurado interrogatório formal. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos de policiais, corroborados por laudos periciais e demais elementos probatórios. O reconhecimento de bis in idem na dosimetria da pena ocorre quando uma mesma circunstância fática é valorada de forma negativa em mais de uma fase do cálculo da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 386, VI e VII, 564, IV; CP, art. 29; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; Lei no 8.906/1994, art. 7o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 253.709/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07.08.2014, DJe 21.08.2014; TJDFT, Acórdão 1129185, Rel. George Lopes, Câmara Criminal, j. 01.10.2018, DJe 10.10.2018. No especial, a recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 64, inciso I, do Código Penal, sustentando que penas extintas há mais de cinco anos não podem ser valoradas como maus antecedentes; e b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que seria possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a ausência de elementos que comprovem que a recorrente integre organização criminosa, que se trata de criminosa habitual e que possui reincidência específica. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, a recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 1o, inciso III, por infringência à dignidade da pessoa humana; e b) artigo 5o, inciso XLVI, sob o argumento de que condenações anteriores que ultrapassam o período depurador não podem ser consideradas maus antecedentes na primeira fase de dosimetria da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 64, inciso I, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de ser “possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 981.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 593818-RG, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 18/8/2020 – Tema 150, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, acerca da “Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base". Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não pode transitar quanto ao artigo 1o, inciso III, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027